Tribunal: STF
Processo: AI 834727
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. LEI 7.145/1997, DO ESTADO DA BAHIA. EXTENSÃO PARA INATIVOS. SÚMULA STF 280.



    O Tribunal de origem, interpretando legislação estadual que trata da matéria (Lei 7.145/97), entendeu ser devida a extensão aos servidores inativos da Gratificação de Atividade Policial – GAP.



    Impossibilidade de reexame de legislação local em recurso extraordinário (Súmula 280). Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.